Tribunal: STF
Processo: Ext 1682
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PEDIDO DE EXTENSÃO NA EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DA ITÁLIA. REQUERIMENTO DE JUNTADA DE CÓPIA DA CARTA ROGATÓRIA E DE DOCUMENTOS ENVIADOS À AUTORIDADE JUDICIAL ITALIANA: DEFERIMENTO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA ITÁLIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA NO INTERROGATÓRIO: NADA A PROVER.  



Relatório 



    1. Pedido de extensão na extradição formulado pelo Governo da Itália em desfavor de Rocco Morabito.  



    2. Em 5.7.2022, o extraditando foi entregue à equipe policial italiana, conforme termo de entrega de preso – extradição passiva (fl. 3, e-doc. 148), com determinação de arquivamento do processo em 28.7.2022, em decorrência do trânsito em julgado ocorrido em 24.5.2022 (fl. 2, e-doc. 153).  



    3. Em 18.10.2023, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, encaminhou “pedido de extensão da extradição, formulado pelo Governo da Itália, em desfavor do nacional italiano Rocco Morabito, devidamente apresentado por via diplomática, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália em 17 de outubro de 1989 e promulgado pelo Decreto n. 863, de 9 de julho de 1993” (fl. 1, e-doc. 157).  



    4. A Procuradoria-Geral da República, em 29.11.2023, manifestou-se nos seguintes termos:



    “Em face do exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela intimação do nacional italiano ROCCO MORABITO, na pessoa de seu procurador constituído nos autos, para que tome conhecimento formal do pedido de extensão da extradição, bem como para que manifeste expressamente se concorda com o referido pedido. Caso indique discordar do pedido de extensão da extradição, a Procuradoria-Geral da República requer, desde já, a designação de interrogatório do extraditando” (fl. 4, e-doc. 164).  



    5. Em 4.12.2023, foi determinada a intimação da “defesa, na pessoa do advogado constituído, para, querendo, em 10 dias, manifestar-se sobre o pedido de extensão da extradição formulado pelo Estado requerente”, nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República (fls. 1-3, e-doc. 166).  



    6. Publicada aquela decisão no DJe de 5.12.2023, foram opostos tempestivos embargos de declaração em 7.12.2023.  



    7. Em 14.12.2023, os embargos de declaração foram rejeitados. Na decisão, assentou-se que “o embargante atendeu à determinação quanto à ciência formal ao pedido de extensão na extradição ao manifestar-se, na petição dos embargos de declaração” (fl. 4, e-doc. 171). 



    8. Em 11.1.2024, foi “deleg[ado] o interrogatório de Rocco Morabito à autoridade judicial italiana competente, com a prévia notificação do nacional italiano no estabelecimento prisional onde estiver custodiado. Na audiência, o extraditando deverá, na presença de advogado constituído ou nomeado, ser qualificado e ouvido sobre os fatos pelos quais é acusado pelo Poder Judiciário da Itália, constantes do item 1.2 da Nota Técnica n. 281 da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (fl. 3, e-doc. 157), facultando-se-lhe expor todas as circunstâncias passíveis de auxiliar no julgamento do pedido de extensão na extradição ou, sem qualquer prejuízo, optar pelo direito ao silêncio. 14. O nacional italiano Rocco Morabito deverá ser intimado a apresentar defesa escrita no prazo de dez dias após o interrogatório, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 15. Expeça-se carta rogatória, observando-se os requisitos previstos no art. 260 do Código de Processo Civil, no que couber” (fl. 8, e-dc. 172).  



    9. Em 16.1.2024, a defesa, pela Petição/STF n. 2.778, alegou que, “diante da superveniência do recesso forense, o prazo legal, estabelecido pela conspícua Relatora do feito em 10 (dez) dias para que Defesa técnica se manifeste sobre o pleito de extensão da extradição formulado pelo Estado requerente, somente findará em data 01-2-2024. Ocorre, todavia, que, de modo equivocado, enquanto ainda em curso e não exauridos os prazos legais à manifestação defensiva, causando perplexidade, a Gerência de Processos Originários Criminais desse Pretório Excelso, indevidamente, precipitou-se, ao proceder à elaboração da Carta Rogatória, a qual está às vésperas de ser enviada ao Itamaraty, para seu diligenciamento junto ao Estado Requerente”(fl. 2, e-doc. 174).  



    Estes os requerimentos:



    “Suso exposto, data maxima venia, presentes a garantia do devido processo legal e o direito ao contraditório e a ampla defesa, solicita seja suspensa a remessa da Carta Rogatória à República Italiana, em seu lugar, diante da ordem natural das coisas, se aguardando o exaurimento do prazo legal e 10 (dias) dias, a fim de que a Defesa técnica se pronuncie sobre o pleito de extensão da extradição formulado pelo Estado requerente, consoante ordenado no comando judicial publicado no DJe de data 5-12-2023” (fl. 3, e-doc. 174).



    10. Em decisão de 29.1.2024, foi determinado que se aguardasse o cumprimento e a devolução da carta rogatória de interrogatório do extraditando. Decidiu-se que, “diferente do alegado pela defesa, na decisão de 4.12.2023, determinou-se a intimação do nacional italiano Rocco Morabito, na pessoa de seu procurador constituído nos autos, para ter ciência formal do pedido de extensão de extradição e manifestar-se expressamente sobre a concordância, ou não, com o pedido”. Concluiu-se que, “na petição dos embargos de declaração interpostos em 7.12.2023, houve ciência e manifestação formal sobre o pedido de extensão na extradição”, sendo descabido, portanto, cogitar-se de suspensão da remessa da carta rogatória à República Italiana (fls. 3-4, e-doc. 176).



    11. Publicada a decisão no DJe de 30.1.2024, foram opostos na mesma data segundos embargos de declaração, tempestivamente (fls. 1-5, e-doc. 177).  



    12. Em 2.2.2024, os segundos embargos de declaração foram rejeitados, pois, “havendo manifestação expressa da defesa nos termos em que intimada e no prazo fixado, descabe cogitar-se de omissão, obscuridade ou ausência de fundamentação na decisão embargada, pela qual, após manifestação da defesa técnica sobre a ciência do pedido de extensão na extradição, determinou-se que se aguardasse o cumprimento da carta rogatória de interrogatório do extraditado pela autoridade judicial italiana, com posterior apresentação de defesa escrita, não havendo irregularidades a serem sanadas” (fl. 8, e-doc. 180).



    13. Em 1º.4.2024, pela Petição/STF n. 34.457, a defesa técnica requereu “a determinação da juntada aos autos da cópia da Carta Rogatória nº 01/2024, ora expedida, bem assim da respectiva tradução formalizada para o idioma italiano” e “se digne Vossa Excelência de oficiar a autoridade judiciária estrangeira acerca da permissão do defensor de Rocco Morabito participar, por videoconferência, da solenidade a ser designada” (fl. 1, e-doc. 185). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    14. Alegando necessidade de controle e adequado exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, a defesa de Rocco Morabito requereu “a determinação da juntada aos autos da cópia da Carta Rogatória nº 01/2024, ora expedida, bem assim da respectiva tradução formalizada para o idioma italiano” (fl. 1, e-doc. 185). 



    O requerimento cumpre os requisitos para seu atendimento. Em 27.3.2024, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou ter recebido, “em 25 de março de 2024, da Assessoria de Assuntos Internacionais a tradução juramentada para o idioma italiano da Carta Rogatória 1/2024 e da decisão proferida em 13.12.2023. A referida documentação e a cópia do e-doc 157 (com 175 folhas) dos autos da Ext 1682 serão encaminhadas, mediante ofício eletrônico, ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública para remessa ao Governo da Itália” (fl. 1, e-doc. 183).



    Na mesma data, certificou o encaminhamento, ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski, da Carta Rogatória n. 1/2024, na qual delegada à autoridade judicial italiana competente a realização do interrogatório de Rocco Morabito (fl. 1, e-doc. 184).



    15. Em 15.4.2023, na Petição/STF n. 41.686, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, enviou a este Supremo Tribunal o Ofício n. 1.382/2024EXT/CGETPC/DRCl/SENAJUS/MJ. Informa que, em 11.4.2024, “esta Coordenação-Geral encaminhou a Carta Rogatória nº 1/2024 ao Ministério das Relações Exteriores para que as devidas providências sejam tomadas junto ao Governo da Itália. Novas informações sobre o caso, tão logo disponíveis, serão encaminhadas a essa Egrégia Corte” (fls. 1-2, e-doc. 187). 



    16. Em 19.4.2024, o Coordenador-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas Rodrigo Antônio Gonzaga Sagastume, em aditamento ao Ofício n. 1.382/2024/EXT/CGETPC/DRCl/SENAJUS/MJ, informou, pela Petição/STF n. 44.345, que o “Ministério das Relações Exteriores comunicou que a Carta Rogatória nº 1/2024 foi transmitida [à] Embaixada da Itália por Nota Verbal de 15 de abril de 2024” (fls. 1-2, e-doc. 188). 



    17. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, no Ofício n. 1.382/2024 (e-doc. 187) e no aditamento (e-doc. 188), dá ciência a este Supremo Tribunal do trâmite adotado até o envio da Carta Rogatória n. 1/2024 à Embaixada da Itália em 15.4.2024, mas não junta aos autos cópia da documentação enviada pelo Ministério das Relações Exteriores à República Italiana, documentos indispensáveis ao exercício do direito de defesa pelo extraditando e à publicidade do ato. 



    18. Acolho o requerimento da defesa e determino seja oficiado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, na Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, para juntada de cópia integral da Carta Rogatória n. 1/2024, com os documentos que a instruem, e da respectiva tradução formalizada para o idioma italiano.



    19. Na sequência, dê-se ciência da documentação juntada à defesa e à Procuradoria-Geral da República. 



    20. Sobre o requerimento do nacional italiano para que se oficie à “autoridade judiciária estrangeira acerca da permissão do defensor de Rocco Morabito participar, por videoconferência, da solenidade a ser designada”, nada há a prover neste momento. 



    Na decisão de 13.12.2023, o interrogatório de Rocco Morabito foi delegado à autoridade judicial italiana competente, com expressa determinação quanto ao seu direito de qualificação e interrogatório na presença de seus procuradores. A decisão foi encaminhada ao Governo da Itália como parte integrante da Carta Rogatória n. 1/2024, com os seguintes fundamentos:



    “Na audiência, o extraditando deverá, na presença de advogado constituído ou nomeado, ser qualificado e ouvido sobre os fatos pelos quais é acusado pelo Poder Judiciário da Itália, constantes do item 1.2 da Nota Técnica n. 281 da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (fl. 3, e-doc. 157), facultando-se-lhe expor todas as circunstâncias passíveis de auxiliar no julgamento do pedido de extensão na extradição ou, sem qualquer prejuízo, optar pelo direito ao silêncio. 



    14. O nacional italiano Rocco Morabito deverá ser intimado a apresentar defesa escrita no prazo de dez dias após o interrogatório, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    15. Expeça-se carta rogatória, observando-se os requisitos previstos no art. 260 do Código de Processo Civil, no que couber” (fls. 1-8, e-doc. 172).  



    Portanto, havendo determinação expressa em decisão anterior em relação ao direito do nacional italiano Rocco Morabito de ser acompanhado por sua defesa técnica durante o interrogatório e de apresentar defesa escrita após o ato a ser realizado na Itália, nada há a prover quanto ao requerimento para oficiar-se à autoridade judiciária italiana sobre a “permissão do defensor de Rocco Morabito participar, por videoconferência, da solenidade a ser designada” (fl. 1, e-doc. 185).  



    21. Aguarde-se o cumprimento e a devolução da carta rogatória.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora